Tribunal: CARF
Processo: 11065.002377/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11065.002377/2007-40 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.943 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
IDALINA MULLER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002377/2007-40
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.943 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002377/2007-40

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 33/36) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 39/42), onde se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica.
A contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 38). Inconformada, apresentou Impugnação (e-fls.
02/08), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 50/56):
Em sua impugnação a interessada alega, em síntese, que:

Os valores recebidos do INSS foram informados em campo errado no formulário
do IRPF e não deve ser considerado como omissão de renda e sim como um erro;

Os valores provenientes da ação judicial não foram informados porque não tinha
acesso no momento da declaração ao montante sacado, o que só foi possível em
2005;

Impõe-se afirmar a inconstitucionalidade da multa de 75%, por ter caráter
confiscatório;

A taxa SELIC tem característica de juro remuneratório e não moratório, e a sua
aplicação fere a Constituição;

A fiscalização não poderia proceder o lançamento sem pedido prévio de
esclarecimento;

Não contesta a legitimidade do imposto de renda suplementar de R$ 4.467,60, mas
pretende pagá-lo com juros legais, mas sem a multa de ofício.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS
Não se configura hipótese de nulidade do lançamento o fato de a contribuinte não ter
tido a possibilidade de atender a intimação na fase de fiscalização, pois a fase do
contraditório, instaurada com a impugnação, abre oportunidade para o oferecimento de
todos os esclarecimentos por parte do autuado, não se configurando, tampouco, a
hipótese de cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO
CONTRIBUINTE.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.943 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002377/2007-40

O erro ou a ausência de informação por parte da fonte pagadora não afasta a
responsabilidade do declarante, o qual deve adotar as cautelas necessárias ao perfeito
cumprimento da obrigação acessória.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente, ou responsável, em face de sua natureza objetiva.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros
de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sendo cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de
penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 07/10/2010 (e-fls. 59), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 29/10/2010 (e-fls. 60/66) reiterando os
argumentos de sua Impugnação:
- Inconstitucionalidade da multa de 75% aplicada, tendo em vista o seu caráter
confiscatório.
- Inconstitucionalidade da Taxa Selic e quebra de hierarquia das leis.
- Ausência de intimação para pedido de esclarecimentos.
- Nulidade do lançamento.
Solicita, no caso de negativa do Recurso, a concessão dos benefícios da Lei no
11.941/09 no sentido de anistiar ou parcelar o crédito tributário em litígio.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que o lançamento foi regularmente constituído
por autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados na Notificação de Lançamento, não
havendo vício que enseje a sua nulidade.
Cumpre esclarecer que a ausência de pedido de esclarecimentos, por si só, não
invalida o procedimento fiscal, ao contrário do que defende a recorrente. Conforme
entendimento já pacificado neste Conselho, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação quando o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário,
como ocorreu no presente caso. É nesse sentido a Súmula CARF no 46, com efeito vinculante
em relação à Administração Tributária Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.943 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002377/2007-40

Importante registrar que tal fato não causou prejuízo e não impediu o exercício do
direito de defesa da interessada, haja vista que esta apresentou Impugnação e Recurso Voluntário
demonstrando ter pleno conhecimento das infrações que lhe foram atribuídas.
No que concerne à multa aplicada, deve-se esclarecer à recorrente que, uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96, não havendo
razão para o seu afastamento.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
Sobre a incidência de juros de mora à Taxa Selic, aplica-se o entendimento
consolidado nas Súmulas CARF no 4 e no 5, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Relativamente às alegações de inconstitucionalidade, cabe reproduzir o disposto
na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, quanto à aplicação da Lei no 11.941/09, deve-se esclarecer que não cabe
ao CARF se pronunciar sobre pedido de parcelamento ou remissão de débitos, podendo a
interessada obter os devidos esclarecimentos junto à Unidade da RFB de Origem, responsável
pelo controle do crédito tributário.
Em vista do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.943 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002377/2007-40

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital